Tribunal: STF
Processo: Rcl 44550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 564.354 RG (TEMA 76). EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. NOVOS TETOS DO RGPS. BENEFÍCIO QUE NÃO ALCANÇOU O VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RE 626.489 RG (TEMA 313). DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO ADOTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há falar em afronta ao quanto decidido no RE 564.354, tendo em vista que a tese nele firmada aplica-se aos casos em que os benefícios ficaram limitados ao teto na data da concessão.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 



    3. Não há estrita aderência entre o quanto decidido no RE 626.489 - no qual examinada a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial pela Medida Provisória n° 1.523, de 28.06.1997 e a sua aplicação aos benefícios previdenciários instituídos antes dessa inovação legislativa -, e a matéria dos autos subjacentes, em que discutida a forma de cálculo utilizada pela contaria judicial para definir se o benefício foi ou não limitado ao teto na época da concessão.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.